Tribunal: CARF
Processo: 11522.001466/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11522.001466/2007-34
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.832 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ACRE GOVERNO DO ESTADO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. PENALIDADES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal por falta de
recolhimento de contribuições previdenciárias, em não havendo multa por
descumprimento de obrigação acessória por falta de informação de fatos
geradores em GFIP, a retroatividade benigna deve se aplicada, por ocasião da
execução do julgado, mediante a comparação entre a multa do inciso II do art.
35 da Lei no 8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos geradores, e
aquela prevista no art. 35-A da mesma lei, inserido pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna
seja aplicada mediante a comparação entre a multa do art. 35, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991,
na redação vigente à época dos fatos geradores, e aquela prevista no art. 35-A, da mesma lei,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001466/2007-34
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001466/2007-34

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD substituta,
relativa a contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados e pelo Estado do
Acre, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT.
Em sessão plenária de 19/03/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-003.956 (fls. 263/273), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
DECADÊNCIA
Aplicação da Súmula n° 08 do STF com seu efeito vinculante, onde declarou
inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que previa o prazo decadencial de 10
anos para a constituição do crédito devido à Seguridade Social. Em conseqüência, o
prazo para a Receita Federal do Brasil constituir créditos tributários, envolvendo
contribuições destinadas à Seguridade Social e a terceiros, assim entendidos outras
entidades e fundos, para os quais existe competência do órgão fazendário para fiscalizar,
passou a ser de cinco anos. (Artigo 150, § 4° quanto por homologação ou houve
adiantamento 173, I, quanto não houve antecipação no recolhimento, ainda que parte, ou
existência de fraude, dolo ou simulação)
No caso em tela não houve nenhum recolhimento, eis que a Recorrente, órgão da
administração pública, indiscriminadamente recolhia para Regime Próprio de
Previdência Social, e não para o Regime Geral da Previdência Social, ao menos
daqueles segurados não concursados.
Assim, há de ser aplicada, para fins de decadência, o artigo 173, I do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado: I) Por unanimidade de votos: a) em dar
provimento parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir do lançamento, devido à
regra decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN, as contribuições apuradas até a
competência 11/1999, anteriores a 12/1999. nos termos do voto do(a) Relator(a); II) Por
maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja
aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete
de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada; III)
Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN,
em 03/07/2014 (fl. 274) que, em 09/07/2014 (fl. 286), interpôs o Recurso Especial de fls.
275/285, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, no intuito de rediscutir a matéria “retroatividade
benigna”.
Apresenta como paradigmas os Acórdãos no 2401-002.453 e no 9202-02.086,
cujas ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2401-002.453
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001466/2007-34

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
MPF. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA AUTORIDADE
FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Havendo prorrogação de MPF dentro do prazo de sua validade, não há o que se falar em
substituição da autoridade fiscal.
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INDEPENDENTEMENTE DE INSCRIÇÃO NO PAT. APLICAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PARA AS PRESTAÇÕES IN NATURA.
Independentemente de inscrição no PAT, não incidem contribuições sociais, desde que
a empresa faça a prestação in natura.
APURAÇÃO COM ESTEIO EM FOLHAS DE PAGAMENTO E RECIBOS.
PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Não há o que se falar em presunção dos fatos geradores das contribuições lançadas
quando a apuração fiscal se deu com base na documentação exibida pelo sujeito,
principalmente em folhas e recibos de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44,
I, DA LEI n.o 9.430/1996.
Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais, aplica-se a multa prevista no art. 44,
I, da Lei n.o 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da multa moratória prevista no
art. 61 da mesma Lei.
MULTA CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar
a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem caráter
confiscatório.
JUROS
SELIC.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
ADMINISTRADOS PELA RFB.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão no 9202-02.086
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem
inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001466/2007-34

declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.
Recurso especial negado.
A PGFN argumenta que, ao presente caso, deve ser aplicado o disposto no inciso
I, do art. 4o da citada instrução normativa, que determina a comparação entre os seguintes valores
para aferição da multa mais benéfica ao sujeito passivo: i) somatório das multas aplicadas por
descumprimento de obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009; e i) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Com base nos argumentos recursais, requer a Fazenda Nacional que:
a) seja conhecido o presente recurso, face à observância dos requisitos de
admissibilidade previstos art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009; e
b) seja dado total provimento ao presente recurso com a consequente reforma
acórdão recorrido a fim de que prevaleça a forma de cálculo utilizada pela
autoridade fiscal para aferição da multa mais benéfica ao contribuinte, em
conformidade com o que dispõe a Instrução Normativa SRF no 1.027/2010.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, em 25/01/2017 (fl. 296), argumentando, em
síntese que:
- o art. 35-A, da Lei 8.212, de 1991, que determina a aplicação da multa prevista
no art. 44, da Lei n. 9.430, de 1996, no que tange aos lançamentos de ofício, não
estava vigente à época dos fatos geradores apurados no procedimento fiscal objeto
de julgamento (01/1999 a 12/2003), tendo sido introduzido, somente, no ano de
2009, pela Lei n. 11.941, de 2009;
- o art. 35 da Lei 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n. 11.941, de
2009, não fazia distinção entre multa moratória e a multa de ofício, razão pela
qual se sustenta a aplicação retroativa conferida pelo Acórdão recorrido com
fulcro no art. 106, do CTN. Cita jurisprudência;
- não há como aplicar o critério estabelecido pelo art. 35-A, da Lei 8.212, de 1991,
para imputar ao Estado do Acre o percentual da multa prevista atualmente para as
hipóteses em que houve o lançamento de ofício;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001466/2007-34

- a retroação automática do critério, nessa senda, acabaria por agravar a situação
do contribuinte mediante uma ilegal aplicação de critério inexistente à época do
fato gerador.
-, tendo ocorrido a efetiva redução da multa prevista no da Lei n. 8.212/91,
possível a retroação mais benéfica do dispositivo para aplicar a multa no limite
máximo de 20%, como autoriza o disposto no art. 106, do CTN;
- a autuação resultou da desqualificação pela própria auditoria fiscal do regime
estatutário atribuído por lei estadual aos servidores ditos irregulares, consignando
o Acórdão recorrido que a contribuição destes foi vertida para o regime próprio de
previdência mantido pelo Estado do Acre, o que retira a voluntariedade no
descumprimento da obrigação acessória (lançamento por homologação),
necessária para aplicação da multa na hipótese de lançamento de ofício;
- o Estado não declarou em GFIP a contribuição dos referidos servidores, o fez
escudado em lei presumidamente constitucional, não cumprindo ao agente da
Receita Federal a atribuição de controle de legalidade dos atos emanados de ente
federativo estadual;
- o Acórdão recorrido, portanto, não merece reforma, tendo observado não só a
Jurisprudência do CARF, como também a do Superior Tribunal de Justiça,
tribunal uniformizador da interpretação conferida à legislação federal.
Requer o Estado do Acre o desprovimento do Recurso Especial apresentado pela
Fazenda Nacional.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço. Do mesmo modo, por serem tempestivas, conheço das
Contrarrazões do Contribuinte.
Quanto ao mérito, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II
do art. 106 do CTN, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001466/2007-34

Cabe registrar que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade benigna,
não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas tenham a mesma
natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
No caso em apreço, como estamos diante de penalidade decorrente de
procedimento de ofício, a hipótese de aplicação retroativa da lei tributária, contida na alínea “c”
do inciso II do art. 106 do CTN, deve ser considerada comparando-se as disposições legais
referentes a multas relativas procedimento de mesma natureza.
À época dos fatos geradores (01/1999 a 12/2003), em se tratando de contribuições
apuradas mediante lançamento de ofício, a exigência era acrescida da multa prevista no inciso II
do art. 35 da Lei no 8.212/1991.
Por outro lado, com o advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009, foi incluído o art. 35-A da Lei no 8.212/1991 que remete à multa prevista no
art. 44 da Lei 9.430/1996, em se tratando de contribuições previdenciárias apuradas a partir
procedimento de ofício, nos seguintes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/1996 estabelece
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
De se ressaltar que o lançamento se reporta a período em que, no caso de órgãos
públicos, aí incluídos os entes federativos, a obrigação de informar fatos geradores de
contribuições previdenciárias em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP era do seu dirigente. Significa dizer que,
contra o Estado do Acre, não houve autuação por descumprimento de referida obrigação
acessória em conjunto com o lançamento de obrigações principais.
Desse modo, não se verifica possível atender o pleito da Fazenda Nacional de
forma integral, eis que não há que se falar em comparação entre multa por descumprimento de
obrigação principal e acessória, como requerido no Recurso Especial, ou seja, para a aplicação
da retroatividade benigna deve-se considerar tão-somente as penalidades decorrentes do
descumprimento das obrigações previdenciárias principais previstas nas normas vigentes à época
dos fatos geradores, comparando-as com aquelas previstas na legislação superveniente.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.832 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001466/2007-34

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe parcial provimento para que a retroatividade benigna seja aplicada, por
ocasião da execução do julgado, mediante a comparação entre a multa do inciso II do art. 35 da
Lei no 8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos geradores, e aquela prevista no art. 35-A
da mesma lei, inserido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital